Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM AÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva e está expressamente prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2. Para que haja indenização, são necessários ato ilícito, resultado danoso e nexo causal entre ambos, desde que não se verifique quaisquer das excludentes de responsabilidade civil, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. Comprovada a falha na prestação do serviço público de saúde, exsurge a responsabilidade civil e o consequente dever de o Distrito Federal indenizar.
4. Na fixação do valor da indenização a título de dano moral, deve-se considerar a proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências advindas do ato lesivo, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. O arbitramento deve estar pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a indenização não gere enriquecimento indevido daquele que a recebe, nem seja inexpressivo ao ofensor.
5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), foi fixada tese segundo a qual nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária impostas à Fazenda Pública, a fixação dos juros moratórios, segundo a remuneração da caderneta de poupança, é constitucional, razão pela qual a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação trazida pela Lei n. 11.960/09, é válida.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.